Tribunal: TJDFT
Processo: 0045073-67.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045073-67.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE, THIAGO ANDRADE GUSMAO DA SILVA, AMANDA ROSA DE ANDRADE, IARA MATTOS DE ANDRADE, EDUARDA SIQUEIRA ANDRADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de execução por quantia certa movida por CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE e outros contra o DISTRITO FEDERAL. Em face da constatação da parte executada (ID 17267821) de que os cálculos da executante (ID 16091261) apresentaram valor a menor em R$ 480,90 (quatrocentos e oitenta reais e noventa centavos), os cálculos do DF foram homologados e foi determinada a expedição dos respectivos precatórios (ID 18118860). Rememore-se que esta decisão não foi impugnada por nenhuma das partes no prazo legal, operando-se, pois, a preclusão quanto à discussão do débito em epígrafe. Portanto, a impugnação apresentada pelo executado no ID 32009300 é ineficaz, prevalecendo a homologação dos cálculos, bem como a respectiva expedição dos precatórios. Assim, em virtude da impossibilidade de prosseguir com a realização de cálculos já finalizados, indefiro a impugnação de ID 32009300. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador